Tribunal: TJPA
Processo: 0803980-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803980-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENILTON PANTOJA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

EXCESSO DE PRAZO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
nº0000609-97.2011.8.14.0012
. INSUBSISTENCIA.

Não merece acolhida a alegação de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.
Conforme delineado nas informações, o processo aguarda o cumprimento de diligências e a manifestação do membro do Ministério Público, a fim de que o Juízo tenha subsídios para analisar o pedido do paciente. Ademais, a mudança do regime de cumprimento de pena, se cabível, somente se implementará a partir de 14/07/2020, não havendo qualquer atraso na tramitação da execução penal. Para ocorrência do excesso de prazo na custodia, faz-se necessário que a demora seja de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, não restando configurada inércia ou desídia por parte da vara de execução penal, que vem empreendendo todos os esforços para a realização do procedimento para cumprimento da pena.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
BENILTON PANTOJA DA CRUZ,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a impetração o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola de Santa Izabel, e, consoante atestado de pena, o direito

à progressão ao regime aberto se implementará em 14/07/2020, razão pela qual ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o pedido não fora julgado estando evidenciado o constrangimento ilegal, doente do excesso de prazo nos autos do processo Execução nº0000609-97.2011.8.14.0012.

Aponta o impetrante que a progressão antecipada requerida pela Defesa demonstra-se medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios.

Além disso, o deferimento do pedido é extremamente viável, posto o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão, em especial diante do atual cenário da pandemia do COVID-19, aduzindo ser alarmante o crescimento no número de infectados no país, sendo que um dos principais objetivos da atual estratégia de saúde pública mundial é suavizar a “curva do contagio”, cujo distanciamento social vem sendo fundamental para o enfrentamento do referido vírus.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja o paciente posto em prisão domiciliar, com a confirmação da ordem no mérito.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do desembargador Mairton Marques Carneiro que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“ Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca da paciente BENILTON PANTOJA DA CRUZ, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase

de execução tramita no sistema SEEU desde 15/03/2018.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para análise do pleito de prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que a defesa do apenado protocolou pedido de progressão antecipada e prisão domiciliar na data de 24/03/2020, tendo este juízo remetido os autos ao Ministério Público para manifestação, bem como solicitado à SEAP o envio de certidão carcerária atualizada.

Na data de 30/04/2020 o Órgão Ministerial manifestou-se pela juntada de certidão carcerária atualizada para proferir manifestação conclusiva quanto ao pleito defensivo.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação dos pleitos.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinando pela

denegação

da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante
aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo nos autos de execução
nº0000609-97.2011.8.14.0012
, eis que a autoridade coatora não analisou o pedido de

pedido de benefício de prisão domiciliar, mantendo o apenado no cárcere, mesmo diante o contexto da pandemia do novo coronavírus.

Apesar da irresignação do parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Conforme delineado nas informações,
in

verbis
:
“a defesa do apenado protocolou pedido de progressão antecipada e prisão domiciliar na data de 24/03/2020, tendo este juízo remetido os autos ao Ministério Público para manifestação, bem como solicitado à SEAP o envio de certidão carcerária atualizada. Na data de 30/04/2020 o Órgão Ministerial manifestou-se pela juntada de certidão carcerária atualizada para proferir manifestação conclusiva quanto ao pleito defensivo.
Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação dos pleitos
.” (negritei).

Dessa forma, conforme acima transcrito, o processo aguarda o cumprimento de diligências e a manifestação do membro do Ministério Público, a fim de que o Juízo tenha subsídios para analisar do pedido do paciente. Ademais, a mudança do regime de cumprimento de pena, se cabível, somente se implementará a partir de 14/07/2020, não havendo qualquer atraso na tramitação da execução penal.

É importante destacar que para ocorrência do excesso de prazo na custodia, faz-se necessário que a demora seja de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, não restando configurada inércia ou desídia por parte da Vara de Execução Penal, que vem empreendendo todos os esforços para a realização do procedimento para cumprimento da pena.
Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Assim, entendo não existir constrangimento por excesso de prazo, pois, em observância ao princípio da razoabilidade, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal, vem seguindo o tramite regular, dentro das peculiaridades do caso em concreto.

No que concerne ao pedido de
prisão domiciliar ao paciente, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Extrai doas informações, que o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Ademais, a
mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Belém, 12/06/2020